Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER A CITAÇÃO, FORNECENDO O ENDEREÇO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC.
1. Não obstante ter sido a parte autora intimada a promover a citação, após esgotadas as diligências anteriores, indicando o endereço da parte ré, essa quedou silente, o que autoriza a extinção do processo, conforme artigo 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo, com fulcro no inciso IV do art. 485 CPC não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa, nos termos do inc. III do mesmo artigo.
3. Recurso conhecido e não provido.